Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-94.2017.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000658-94.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE GOIS - CPF: 777.382.331-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), Laspro Consultores LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LASPRO CONSULTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUIZ CARLOS DE GOIS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LASPRO CONSULTORES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ORESTE NESTOR DE SOUZA

LASPRO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DJE – INSUFICIÊNCIA - AUTOR/EXEQUENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PRERROGATIVA FUNCIONAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART.
128, INC. I, DA LC N. 80/94;
ART.5º, DA LCE N. 146/2003;
E §§2º E 3º DO ART.186 DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Exegese dos art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94;
art.5º, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003;
e §§2º e 3º do art.186 do CPC/15 o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sobretudo das decisões que imponham de qualquer ônus ao seu patrocinado, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.
-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ CARLOS DE GOIS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LASPRO CONSULTORES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ORESTE NESTOR DE SOUZA

LASPRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DE GOIS
contra a sentença que indeferiu a inicial da
Ação de Rescisão de contrato c/c Restituição de Valores
n.
658-94.2017.8.11.0018, que havia sido convertida em cumprimento/liquidação da
sentença coletiva proferida na

da
Ação Civil Pública nº
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art.485 do CPC/15, sem condenação em custas e honorários.

Relata que após a conversão da ação de conhecimento em liquidação/cumprimento de sentença coletiva mencionada, o juízo singular
determinou a emenda da petição inicial, sob o fundamento de que seria necessária a liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC/15.

Registra que a intimação do autor acerca de tal determinação se deu por meio do Diário da Justiça eletrônico n. 10445 de 27.02.2019, considerado publicado em 28.02.2019, sendo certificado na sequência que
“não veio para os autos manifestação da parte autora, intimada via DJE, na pessoa de seu Patrono”
, o que deu ensejo à sentença de extinção, pelo indeferimento da petição inicial.

Inconformado, sustenta o autor que por ter sua causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, a sua intimação acerca da mencionada determinação deveria ter sido procedida de forma pessoal, mediante carga dos autos, como é de prerrogativa da mencionada instituição, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50; dos art. 183, §1º c/c 186, § 1º, ambos do CPC/15; do art. 128, inciso I, da LC n. 80/94 e art. 5º, da LCE n. 146/2003.

Aponta que

o STF já pacificou a orientação segundo a qual, para concretizar a intimação pessoal do Defensor Público, será necessária a remessa dos autos à Defensoria Pública, ainda que intimado em audiência.

Defende que a inobservância de tal prerrogativa de sua representante terminou por cercear seu direito, tornando nulos todos os atos posteriores e, consequentemente, a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de manifestação da parte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, em decisão de ID. n. 105161561 - Pág. 66/68 o juízo singular converteu a ação de conhecimento em procedimento de cumprimento da mencionada sentença coletiva para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

Na mesma decisão, determinou a intimação da parte autora para requerer o que de direito.

Em petição de ID. n. 105161561 - Pág. 72/73, o ora apelante requereu a intimação do executado, com os benefícios do § 2º do art. 212 do CPC, para que pagasse a quantia de R$ 34.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem para a quitação do débito, com o acréscimo de multa e honorários da nova fase, ambos na ordem de 10%, nos termos do § 3º do artigo 523 do CPC/15

Em análise de tal pedido, o julgador entendeu, porém, pela necessidade de prévia
“liquidação de sentença nos termos do artigo 509, II do CPC”
, determinou que o autor/exequente posse intimado
“para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321,do NCPC), emendar a inicial, com a finalidade de adequar o pedido para liquidação e cumprimento de sentença para oprocedimento comum (art. 509, II do CPC), nos termos do artigo 319, inciso III, do NCPC,
sob pena de extinção
(artigo321, parágrafo único, do NCPC).”
(ID. n. 105161561 - Pág. 75)

Nas certidões de ID. n. 105161561 - Pág. 77/78, resta evidente que tal intimação se deu apenas através do Diário da justiça eletrônico n. 10445, considerado publicado em 28.02.2019, sem que houvesse resposta da parte autora, ora apelante.

Na sequência, adveio a sentença terminativa, com indeferimento da inicial sob a seguinte fundamentação:

“[...]

Inicialmente, esclareço a parte exequente que não tem como proceder com a ação sem a adequação do pedido e conforme já relatado acima, a parte exequente intimada para tanto, quedou-se inerte.

Desse modo, deixou de cumprir a determinação de f. 74/75, e consequentemente, deve ser indeferida a petição inicial. Deste sentir a jurisprudência abalizada do E. STJ, conforme acórdão relatado pelo Min. Fernando Gonçalves, ao discorrer que ‘não supridas, consoante determinação judicial, omissões apresentadas pela petição inicial, correta a extinção do processo’. Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou complementação à parte requerente, contudo, havendo este ato processual e, não tendo esta se desincumbido deste ínterim, crível o indeferimento da exordial.

Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do NCPC, ‘se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial’. Como observa Moacir Amaral, de tal modo, ‘proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examiná-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial’. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390).

Vê-se, portanto, que alternativa não resta senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após intimada para adequar o pedido para liquidação e cumprimento de sentença, a parte insiste em descumprir a ordem.” (id. N. 105161561 - Pág. 80)

Contra tal veredicto se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, os art. 128, inc. I, da Lei Complementar nº 80/94;
art.5º, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003;
e §§2º e 3º do art.186 do CPC/15 dispõem como prerrogativa funcional do Defensor Público a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição.

Salienta-se que a norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, havendo prejuízo, torna-se nula a intimação da Defensoria Pública que não ocorra de forma pessoal.

Assim, o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sobretudo das decisões que imponham de qualquer ônus ao seu patrocinado, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa. A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§1º E 2º, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ. (N.U 0016590-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO - PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994. A ausência de intimação pessoal da Defensoria para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato. (N.U 0021401-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOSTO – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública Estadual a sua intimação pessoal para que possa se manifestar sobre todos os atos do processo. Desse modo, nulo o feito a partir da ausência de intimação pessoal da parte, interessada na produção de provas, diante da desobediência à forma do ato processual exigido em lei.

(N.U 0051671-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — INÉRCIA DA PARTE AUTORA — NÃO CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA — AUSÊNCIA — NULIDADE DO ATO — SENTENÇA ANULADA. Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, nos termos do Art. 5º § 5º da Lei 1060/50 A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei. A falta de intimação acarreta a nulidade absoluta do ato. (N.U 0021397-58.2013.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – NULIDADE DO JULGAMENTO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo por abandono da causa, ou por providências não realizadas pelo autor (incisos II e III do parágrafo 1º do art. 267 do CPC), quando ocorrentes, só têm cabimento se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito horas. 2- A intimação pessoal do defensor público para os atos processuais é obrigatória, entre os quais se encontra a manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 128, I da LC nº 80/94. 3- A Lei Orgânica da Defensoria Pública estabelece prerrogativas processuais asseguradas ao defensor público, que, caso violadas, geram nulidade. (N.U 0016978-34.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Com isso, fica desde logo reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, devendo os autos ser devolvidos à origem para a retomada do curso do procedimento, a partir do comando de ID. n.
105161561 - Pág. 75, datado de 22.02.2019,
que determinou a emenda da inicial para a trazida da prova apta a determinar o valor da condenação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular não apenas a sentença, mas todos os atos posteriores à decisão de ID. n.
105161561 - Pág. 75, datado de 22.02.2019, a partir de quando o feito originário deve retroceder.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021